Tribunal: TJBA
Processo: 8130850-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação Crime n° 8130850-17.2025.8.05.0001

Apelante
: Renan Vieira

Defensora Pública: Tâmara C. N. Castro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE DE INQUÉRITO
CORROBORAD
O
POR PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Renan Vieira contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 212 dias-multa.

2. Segundo a denúncia, o apelante subtraiu mochila contendo aparelho celular, caixa de som e outros pertences da vítima Tauã Simões de Almeida Pereira, na Praia do Porto da Barra, em Salvador/BA, sendo posteriormente localizado por policiais militares após indicação de populares e reconhecimento imediato da vítima.

3. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a ausência de oitiva judicial da vítima e a fragilidade dos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos antecedentes, a diminuição da fração aplicada à reincidência e a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto simples; e (ii) saber se a dosimetria da pena demanda reparos quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à fração de aumento pela reincidência e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

5.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Auto de Exibição e Apreensão dos bens subtraídos.

6. A autoria encontra respaldo nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação, uma vez que suas declarações extrajudiciais foram corroboradas pelas demais provas judicializadas constantes dos autos.

8. Os depoimentos prestados por agentes públicos constituem meio de prova idôneo quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé.

9. Quanto à dosimetria, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais, diante da existência de condenação definitiva apta a justificar a exasperação da pena-base, sem configuração de bis in idem.

10. Merece afastamento, contudo, a valoração negativa da conduta social, porquanto o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante — prática de novo delito durante o gozo de livramento condicional — já produz consequências próprias na execução penal, nos termos do art. 86, I, do CP, não podendo servir novamente para agravar a pena-base.

11. Afastada a valoração negativa da conduta social, a pena-base deve ser redimensionada para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

12. A fração de aumento superior a 1/6 pela reincidência mostra-se adequada diante da multirreincidência do apelante, revelada pela existência de múltiplas condenações definitivas.

13. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33 do CP e da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

14
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena do apelante, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
:
“1.
O depoimento da vítima na fase de inquérito
e
os
depoimentos policiais harmônicos con
stitui
fundamento idôneo para condenação criminal. 2. A prática de novo delito durante o período de livramento condicional não pode ser utilizada simultaneamente como causa de revogação do benefício e como fundamento para negativar a conduta social na primeira fase da dosimetria. 3. A multirreincidência autoriza a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, 59, 61, I, 68, 86, I, e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 884.065/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC nº 927.038/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, Súmula nº 241; STJ, Súmula nº 269.

Acórdã
o

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8130850-17.2025.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da Apelação interposta e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a dosimetria da pena, nos termos do Voto do Relator.